Tribunal: TJES
Processo: 5018076-38.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018076-38.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: CRISLANY LEANDRO BENTO LIMA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018076-38.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
CRISLANY LEANDRO BENTO LIMA

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida em
ID 7461132
do processo, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a abusividade da cobrança de seguros em decorrência do contrato de financiamento bancário contratado pela demandante, bem como da taxa de juros aplicada pelo primeiro banco requerido, diante da média do mercado ao tempo da celebração da avença em comento, a saber, 2,12% (dois vírgula doze por cento) ao mês, impondo-se, por conseguinte, a sua exclusão das parcelas vincendas, com a redução do valor das prestações para o montante de R$ 643,76 (seiscentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), devendo o mencionado demandado efetuar as novas cobranças em consonância com o preceito judicial ora exarado, adotando as medidas adminstrativas para tanto cabíveis, sob pena do pagamento de multa cominatória de R$ 300,00 (trezentos reias) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada exigência efetuada em desacordo com o determinado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.

Por conseguinte, condeno o banco coréu a restituir à demandante o valor por ela adimplido a maior, em relação às prestações já vencidas, com correção monetária a partir do seu desembolso, e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Por fim, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do CPC/15.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais em razão da expressa previsão contratual dos juros remuneratórios, não havendo qualquer ilegalidade em sua previsão e incidência.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Cuida-se de recurso inominado, cujo prazo de interposição é de
10 (dez) dias
, conforme o artigo 42, da Lei Federal n. 9.099/95.

No caso em apreço, a sentença vergastada foi proferida em 14/10/2023, tendo sido disponibilizada a intimação no Diário de Justiça eletrônico em 26/10/2023, considerando-se intimada a parte recorrente no dia 27/10/2023 (publicação), com início do prazo no dia 30/10/2023 (segunda-feira). Contando-se, a partir de então, 10 (dez) dias úteis.

O
termo final
do prazo para interposição do recurso foi o dia
14/11/2023
, já excluídos os dias 02/11/2023 e 03/11/2023 (finados e ponto facultativo, respectivamente), conforme Ato Normativo n. 220/2022 do E. TJES.

O protocolo do recurso, a seu turno, ocorreu apenas em 28/11/2023, cerca de 14 (quatorze) dias após escoado o prazo recursal, sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal, conforme certidão de intempestividade de
ID 7461150
.

Por fim, embora a parte recorrente, em petição de
ID 7461140
(protocolada em 27/11/2023), requeira a habilitação de novos patronos da requerida, inclusive com pedido de devolução de prazo eventualmente em curso, vê-se que o prazo já havia encerrado na referida data, além de não ser justa causa, para afastar a preclusão temporal, a troca/mudança de patrono, em razão de não constituir evento alheio à vontade da parte, conforme estabelece o artigo 223 do CPC/15.

Ante ao exposto, ante a flagrante intempestividade,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto pelo agravante.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.